Tribunal: STF
Processo: HC 263699
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. QUEBRA DA CADEIDA DE CUSTÓDIA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente denunciado pela suposta prática dos delitos de corrupção de menores e favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, previstos, respectivamente, nos arts. 218, caput, e 218-B, § 2º, I, do Código Penal — CP, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), bem como do crime tipificado no art. 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente — ECA [produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente].



    2. Pretende-se o reconhecimento da ilicitude das provas, em razão da quebra da cadeia de custódia decorrente do desaparecimento do pendrive que serviu de base para a formulação da denúncia.



    II. Questão em discussão



    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as questões veiculadas neste habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    4. A ausência de expressa manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    5. Consoante jurisprudência desta Suprema Corte, a verificação de quebra da cadeia de custódia exige o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus.



    6. Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos referidos óbices processuais, nem mesmo para determinar ao Juízo de primeiro grau que decida, de imediato, a respectiva preliminar de nulidade.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.